Tribunal: TJMT
Processo: 1014802-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014802-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (EMBARGADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Alienação Fiduciária. Essencialidade do Bem. Fato Superveniente. Omissão Configurada. Perda Superveniente do Objeto Recursal.
Embargos Acolhidos
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo da recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de trator agrícola objeto de alienação fiduciária e determinou sua permanência com os devedores.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão quanto à análise de fato superveniente noticiado nos autos, relativo à decisão posteriormente proferida pelo juízo da recuperação judicial reconhecendo a ausência de competência para deliberar sobre a essencialidade de bens vinculados a créditos extraconcursais, após o término do
stay period
, circunstância que implica na perda superveniente do objeto recursal.

III. Razões de decidir

3.

Verifica-se que, antes do julgamento do Agravo, foi protocolada petição comunicando nova decisão do juízo da recuperação, com alteração substancial do entendimento anteriormente adotado quanto à essencialidade do bem.

4. A omissão do acórdão quanto à análise dessa mudança relevante de contexto jurídico e fático justifica a correção pela via integrativa, sob pena de se manter decisão sobre matéria tornada prejudicada.

5. Superada a controvérsia de fundo na instância originária, é imperiosa a declaração da perda de objeto do recurso, por falta de interesse recursal superveniente.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de Declaração acolhidos, para sanar a omissão e declarar prejudicado o Agravo de Instrumento, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:
"1. Omissão apta a justificar o acolhimento de Embargos de Declaração configura-se quando há fato superveniente com aptidão para prejudicar o interesse recursal, não examinado no acórdão. 2. Reconhecida a perda superveniente do objeto recursal, impõe-se declarar o Agravo prejudicado por falta de interesse jurídico atual."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1014802-32.2025.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
em virtude do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 308462855), nos autos do Agravo de Instrumento n. 1014802-32.2025.8.11.0000, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso e manteve inalterada a decisão recorrida.

O Recorrente aponta omissão no
decisum
, sob o argumento de que houve perda superveniente do objeto recursal, circunstância informada nos autos, conforme petição juntada no Id. 301386882.

Relata que, após a decisão agravada que determinou a restituição dos bens, sobreveio nova decisão do juízo da recuperação judicial, reconhecendo a possibilidade de retomada das ações de busca e apreensão em razão do encerramento do
“stay period”
, extinguindo assim qualquer controvérsia quanto à devolução dos bens.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com o reconhecimento da perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no Id. 312004877.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento dos Aclaratórios, conforme parecer de Id. 314339373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
em virtude do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 308462855), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, mantida a decisão do juízo de origem que, no âmbito da Recuperação Judicial do “
Grupo Favarin
”, reconheceu a essencialidade de bem móvel objeto de alienação fiduciária, Trator Massey Ferguson MF 7725, ano 2018, e determinou sua manutenção na posse dos devedores.

O Embargante alega a existência de vício de omissão no acórdão, uma vez que, antes do julgamento do Agravo, protocolou nos autos (Id. 301386882) petição noticiando fato superveniente, consubstanciado na prolação de nova decisão pelo Juízo da recuperação judicial.

Sustenta que, em decorrência dessa alteração de entendimento, ocorreu a perda superveniente do objeto recursal, circunstância que não foi analisada por esta Câmara.

Pois bem.

De fato, ao compulsar os autos, verifica-se que antes do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, o Embargante protocolou petição de Id. 301386882 informando a existência de decisões proferidas pelo juízo da recuperação judicial que, em alteração ao posicionamento anterior, passaram a reconhecer a inexistência de competência daquele juízo para decidir sobre a essencialidade de bens vinculados a créditos extraconcursais, encerrado o período de blindagem processual.

Nesse contexto, as decisões supervenientes modificaram o substrato fático e jurídico da decisão agravada, sobre a qual recaiu o Recurso de Agravo de Instrumento, de modo que, ao deixar de se manifestar sobre essa questão prejudicial, o Acórdão incorreu, de fato, em omissão relevante, passível de correção pela via integrativa.

Na hipótese, considerando que o fundamento da decisão agravada (essencialidade do bem) foi, na instância singular, superado pela mudança de entendimento judicial, é forçoso reconhecer que não subsiste interesse jurídico no julgamento do mérito do Agravo anteriormente interposto.

Assim, a omissão sobre a perda superveniente de objeto do Recurso conduz, como consequência lógica, à impossibilidade de apreciação do mérito do agravo de instrumento, razão pela qual impõe-se o acolhimento dos embargos a fim de se declarar o prejuízo do agravo de instrumento, por falta de interesse recursal superveniente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
acolho os Embargos de Declaração

para sanar a omissão apontada, e julgo prejudicado o Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025